Tribunal: STF
Processo: HC 255847
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 202012/RJ - eDOC 10):



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava inépcia da denúncia, ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta. 2. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que a narrativa acusatória não se restringiu aos depoimentos do corréu colaborador. 3. A denúncia imputa ao agravante a prática de corrupção ativa, com base em indícios como planilhas apreendidas, depoimentos de funcionários e relatórios da Receita Federal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por falta de justa causa e se a conduta imputada é atípica, considerando os elementos probatórios apresentados. III. Razões de decidir 5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com descrição clara dos fatos e contextualização suficiente para o exercício da defesa. 6. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, não se limitando aos depoimentos do colaborador, mas incluindo outros elementos probatórios. 7. A alegação de atipicidade da conduta e de ausência de justa causa não pode ser analisada em habeas corpus, pois requer exame aprofundado do contexto probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é inepta denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. A análise de atipicidade da conduta e de ausência de justa causa para a ação penal exige exame aprofundado do contexto probatório, inviável em habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei nº 12.850/2013, art. 4º, § 16, II; CP, art. 333. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.



    Sustenta-se que “[o] ponto central do presente writ consiste na falta de justa causa para oferecimento de denúncia contra o paciente, uma vez o único indício de autoria em seu desfavor se trata de palavra de colaborador premiado”.



    Alega-se que, “[e]m suma, por deixar de narrar o fato criminoso com todas as suas circunstâncias — especificamente ao não expor concretamente o ato de ofício praticado ou omitido pelo colaborador Alexandre Ferrari como contrapartida pelo pagamento —, tem-se a inépcia da inicial acusatória”.



    À vista do exposto, pugna-se pelo trancamento da ação penal quanto ao paciente, “seja pela manifesta ausência de justa causa por falta de indícios mínimos de autoria, seja pela inépcia da denúncia ocasionadora de cerceamento de defesa, nos termos do artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso concreto, o Tribunal local entendeu que a denúncia comporta, satisfatoriamente, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda, que a narrativa acusatória não se restringiu aos depoimentos do corréu colaborador (eDOC 8, pp. 14-15, grifei):



    Pois bem, ora se reconhece que a narrativa contida na denúncia, quanto aos seus aspectos formais, atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41, do CPP, contendo descrição individualizada da conduta do paciente e destacando as circunstâncias que a acusação entende como relevantes e intrinsecamente relacionadas ao fato tido como criminoso. 



    No que concerne à justa causa, sabe-se que, para o recebimento da denúncia, são necessários outros elementos indiciários além das declarações do colaborador (art. 4º, § 16, II, da Lei nº 12.850/2013): 



    (...) 



    No caso em comento, de forma bem objetiva e sem correr o risco de adentrar o mérito das provas, é possível identificar na narrativa acusatória que a imputação a JUSTINO OLIVEIRA GOMES DE CASTRO, proprietário e administrador do SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA., de pagamento de propina ao auditor-fiscal ALEXANDRE FERRARI ARAÚJO não se restringe aos depoimentos desse corréu colaborador. 



    A acusação remete-se a demandas lançadas pelo corréu colaborador no âmbito da diligência n.º 07.1.09.00-2018-00347-0, a pendrives apreendidos contendo arquivos de planilhas com dados do estoque de mercados, com data posterior ao encarramento do procedimento fiscal (abril de 2019), a canhotos apresentados pelo corréu colaborador, que, originariamente, estariam presos aos montes de dinheiro em espécie que lhes teriam sido entregues a título de propina, ao depoimento da funcionária da tesouraria do SUPERMERCADOS MUNDIAL no bairro do Recreio, Maria Heloisa, reconhecendo a sua rubrica e de outros colegas naqueles conhotos, além do relatório do Escritório da Corregedoria da Receita Federal na 7ª Região, apontando o encerramento da diligência n.º 07.1.09.00-2018-00347-0 em 12/04/2019, sem que ALEXANDRE FERRARI tivesse reportado as inconsistências de estoque que havia, reduzindo, com isto, tributos efetivamente devidos pela empresa. 



    Assim, conclui-se que a justa causa para a deflagração/prosseguimento da ação penal originária em face do paciente, por suposta prática de crime de corrupção ativa, repousa sobre um arcabouço idôneo de indícios de autoria e materialidade, restando viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo ser avocado o princípio in dubio pro societate, aplicável ao recebimento da denúncia. 



    Portanto, uma vez demonstrado que o paciente não está a responder a uma ação penal fundada em denúncia inepta e carecedora de indícios mínimos de autoria delitiva, não há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Nesse contexto, não verifico qualquer hipótese excepcional de trancamento da ação. 



    A denúncia (eDOC 3) narra os fatos de forma clara, com contextualização detalhada e individualização das condutas, o que permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Consta da denúncia que o paciente, com a intermediação dos corréus Rose e Hildebrando, teria oferecido vantagem econômica indevida (oitocentos mil reais) a funcionário público, o auditor-fiscal Alexandre Ferrari, para que omitisse ato de ofício, ou seja, deixasse de reportar as inconsistências de estoque do Supermercado Mundial Ltda com o fim de reduzir tributos. 



    Portanto, não é inepta a exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. Diversamente ao que aduz a defesa, a conduta do paciente está descrita de forma clara e os indícios de autoria não se restringem ao depoimento do colaborador.



    Pontuo que, além de não sobressair a ilicitude vindicada pela defesa, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório inicial, a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    Como bem pontou o STJ, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova processual, reconheceram que a conduta imputada ao acusado apresenta adequação típica ao disposto no caput e parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. Desse modo, considerando a materialidade delitiva e existência de indícios de autoria, resta caracterizada a justa causa necessária à deflagração e ao regular prosseguimento da ação penal.



     Desse modo, eventual divergência quanto à conclusão dependeria necessariamente da análise da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Com efeito, o cenário revelado não autoriza o trancamento da ação criminal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente